Tribunal: TJBA
Processo: 8058433-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058433-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEF SANTANA ROTONDANO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELA SISTÊMICA COMO ELEMENTO DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de Jeitto Meios de Pagamento Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O autor alegou inexistência de relação contratual e, por conseguinte, de dívida legítima, pleiteando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica com base em telas sistêmicas apresentadas pela ré, demonstrando movimentações financeiras e transferência bancária em favor do próprio autor, motivo pelo qual considerou legítima a negativação do nome e julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob condição suspensiva em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração suficiente da relação jurídica entre as partes a justificar a negativação promovida pela ré; e (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da referida inscrição em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tela sistêmica apresentada pela instituição financeira contém dados pessoais do autor, movimentações e transferências que evidenciam o uso da conta, inclusive para benefício próprio, sendo, portanto, meio idôneo de prova da contratação, especialmente em contexto de contratação eletrônica à distância. (ID’s 79978095, 79978096 e 79978097) 4. A transferência bancária de R$ 60,00 (sessenta reais) realizada para conta de titularidade do próprio autor afasta a tese de fraude, pois não se coaduna com a atuação de terceiros fraudadores, os quais, usualmente, direcionam valores vultosos e para contas de terceiros.(ID 79978096) 5. O julgador de primeiro grau está mais próximo dos elementos do caso concreto e sua decisão deve ser prestigiada quando alinhada ao conjunto probatório, em respeito ao princípio da imediação. 6. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito da credora, estando ausente qualquer ilicitude a ensejar dano moral, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 7. A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ reconhece a validade de telas sistêmicas como elemento probatório quando corroboradas por outros indícios e registros objetivos, como transações bancárias identificáveis. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 85, § 11; 98, § 3º; 373, I e II; 487, I. CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2019; TJ-BA, APL nº 8091376-78.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 16.03.2022; TJ-BA, APL nº 8094942-98.2022.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 14.12.2022; TJ-BA, APL nº 8059213-79.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 8058433-37.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ALEF SANTANA ROTONDANO e como apelado JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239